Tribunal: TJBA
Processo: 8034813-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034813-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: ELENI GUILHERMINA DE MIRANDA BARROS

Advogado(s)
:
LUCIO SAMPAIO DIAS, IAGO NOGUEIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. LIMINAR PARA SUSPENSÃO DOS DÉBITOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR. CONTROVERTIDA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE QUE A AUTORA PRODUZA PROVA NEGATIVA. DECISÃO QUE SE MOSTRA PERFEITAMENTE REVERSÍVEL. PRAZO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO. MATÉRIA FÁTICA A SER DIRIMIDA NA FASE INSTRUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I - O Agravo controverte decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte autora.

II - No caso concreto a Acionante afirmou vir sofrendo descontos indevidos em sua verba alimentar, derivado de transação que não reconhece.

III - O julgador de piso acertadamente considerou que o risco de dano ao Banco Acionado pela suspensão dos descontos
se mostrava inferior do que aquele imposto à Autora no caso de manutenção da privação mensal de verba alimentar.
Demais disso, observou que a fumus boni iuris derivava da verossimilhança presente na narrativa da Autora e, diante da presença de ambos os requisitos, deferiu o pedido liminar.

IV - A
alegação de contratação válida e a exibição de documentos pertinentes deve ser inicialmente submetida ao juízo
a quo
, a quem cabe inaugurar o debate sobre a controvérsia e adotar as medidas instrutórias necessárias.

V - O prazo de 5(cinco) dias se mostra suficiente para que o Recorrente cumpra a obrigação, visto que se trata de mera atividade burocrática, não revestida de complexidade.

VI - Não há imposição de medida gravosa ao Recorrente, visto que se trata de obrigação facilmente solvível e sem repercussão patrimonial significativa, já que restrita à suspensão de parcelas individuais de meros R$ 120,93 (cento e vinte reais e noventa e três centavos).

Recurso Desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº

8034813-28.2025.8.05.0000.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao Agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça